Tribunal: TJPA
Processo: 0009089-61.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009089-61.2011.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO CARDIAS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, DA LEI N°. 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
08/08/2011
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
21/02/2022
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E

O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.
PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO IVI, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO VI, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém, 08 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
ADRIANO CARDIAS DA CRUZ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) meses de detenção e o período de 06 (seis) meses para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, previsto no art. 306, da Lei 9.503/97- CTB.

Narra a
denúncia
(ID 12502765), que o acusado Adriano Cardias da Cruz estava trabalhando há dois meses no Lava-Jato Servicar, de propriedade da vítima Rodolfo Carlos de Souza Lima, existindo uma relação de confiança entre estes.

Ocorre que, no dia 23/04/2011, Rodolfo encontrava-se viajando e, por esse motivo, Adriano estava tomando conta do Lava-Jato, trabalhando normalmente com mais três funcionários, tendo fechado o estabelecimento às 17h:00m daquele dia. Minutos depois, Adriano deixou as chaves do lava-jato na residência de Rodolfo, entregando para a esposa deste, a Sra. Ilena Valéria. Entretanto, Adriano não levou as chaves dos 09 (nove) veículos que ali estavam, todos pertencentes à Locadora Localiza.

No início da manhã do dia 25/04/2011, Rodolfo, que na ocasião encontrava-se em São Luís/MA, recebeu o telefonema do Sr. Sebastião Andrade, que é gerente da Locadora Localiza, o qual o avisou que um dos carros desta empresa, da marca Fiat/Stilo, cor verde, Placa HNU- 3001, que estava guardado no lava-jato, havia se envolvido em um acidente no bairro da Pedreira e, consequentemente, o carro foi danificado; informou também que quem conduzia o carro na ocasião do fato era Adriano, o qual estava preso na Seccional de São Braz, uma vez que estava dirigindo alcoolizado.

Diante disso, Rodolfo se viu obrigado a retornar para Belém imediatamente, e veio a constatar que no dia 23/04/2021, quando estava trabalhando no lava-jato, Adriano, usando de má fé, tirou uma cópia da chave do depósito do estabelecimento, onde estavam os carros da localiza.

Após ter fechado o lava-jato e entregue a chave original na residência de Rodolfo, o acusado retornou ao local no dia 24/04/2011, por volta das 14h:00m e abriu o depósito onde estavam os carros. Pelo fato de não ter entregue as chaves dos carros na casa de Rodolfo, como deveria ter feito, Adriano pegou a chave no carro em questão e saiu para “farra”, ocasião em que embriagou-se e veio a atropelar uma senhora que estava em uma bicicleta no bairro da Pedreira.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes previstos no 168, § 1º, III, do CPB, c/c art. 303 e artigo 306 do CTB.

Em ID 12502767, recebida a denúncia em 08/08/2011;

Em sentença condenatória
(ID 12502822), a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
o ora apelante pela prática do crime tipificado
art. 306, da Lei n°. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e
ABSOLVÊ-LO
dos crimes do art. 168, §1°, III e art. 303 do CTB.

Em sede de
razões recursais
(ID 12502848), a defesa pugnou seja declarada a extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões
(ID 12502851), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(ID 9900746), o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, requer a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida,

conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 08/08/2011,
consoante se verifica em ID 12502767 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 21/02/2022
(ID 12502822), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 06 (seis) meses de detenção
e o período de 06 (seis) meses para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo crime tipificado no
Artigo 306, da Lei n°. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 06 (seis) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 306, da Lei n°. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (08/08/2011) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (21/02/2022) transcorreu
período superior a 03 (três) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Rodrigo Octávio Imbiriba Boucas
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe dou provimento
, para declarar a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/05/2023